Tribunal: TJSP
Processo: 2157767-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de consignação em pagamento – Contrato de seguro de veículo – Tutela antecipada deferida – Multa em caso de descumprimento da obrigação – Razoabilidade – Decisão mantida.

A r. decisão agravada está bem fundamentada, o que recomenda a manutenção da decisão que concedeu a tutela antecipatória requerida pela autora, ora agravada; tenha-se em conta que a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de consignação em pagamento – Contrato de seguro de veículo – Tutela antecipada deferida – Multa em caso de descumprimento da obrigação – Razoabilidade – Decisão mantida.

A r. decisão agravada está bem fundamentada, o que recomenda a manutenção da decisão que concedeu a tutela antecipatória requerida pela autora, ora agravada; tenha-se em conta que a antecipação de tutela concedida pode ser revogada a qualquer tempo, desde que novos elementos o recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).

Agravo desprovido, com observação.